Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. EXPRESSAMENTE PACTUADA. AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. JULGAMENTO LIMINAR IMPROCEDENTE DO PEDIDO. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DEVIDOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.

1. Há pertinência entre as razões recursais e os fundamentos constantes da sentença, de modo que é observada a dialeticidade recursal, que evidencia a pretensão de reformar a sentença.

2. Conforme enunciado da Súmula n. 539 do STJ, que foi reafirmado no Tema 593 dos recursos repetitivos, e Tema 33 do STF “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada”.

3. O enunciado da Súmula n. 541, do STJ, estabelece que: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

4. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que a aplicação da amortização pelo método PRICE, nos casos em que se admite a capitalização mensal de juros nos contratos de financiamento, não enseja a abusividade das cláusulas ou juros excessivos.

5. A celebração do contrato entre as partes ocorreu em data posterior à Medida Provisória n. 2.170-36/2001, não havendo óbice para que a capitalização do débito seja feita segundo os ditames pactuados no contrato.

6. É cabível a fixação de honorários advocatícios recursais se apresentadas as contrarrazões pelo réu citado para responder à apelação e se o recurso não for provido.

7. Negou-se provimento ao recurso.